Tribunal: TJPA
Processo: 0815173-25.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815173-25.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0815173-25.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Belém que absolveu o réu, Mauro Matheus Barroso Pereira, da acusação de roubo majorado (art. 157, caput, do Código Penal), por insuficiência de provas. O réu foi acusado de subtrair um celular da vítima, mediante grave ameaça e simulação de porte de arma, mas o juiz de primeiro grau entendeu que não haviam provas suficientes para uma condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de provas firmes e seguras de autoria, sobretudo a falta de reconhecimento formal do réu pela vítima, impede a condenação. O depoimento do réu e as circunstâncias do caso levantam dúvidas razoáveis quanto à sua participação direta no delito.

4.

O reconhecimento fotográfico isolado, sem confirmação por outros elementos de prova, não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".

5.

A sentença de primeiro grau corretamente aplicou o art. 386, VII, do CPP, considerando que as provas produzidas são insuficientes para superar o estado de dúvida sobre a autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico isolado não pode servir como fundamento exclusivo para a condenação.

2.

Em casos de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, aplica-se o princípio do "in dubio pro reo", resultando na absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0815173-25.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA
da prática do delito previsto no art. 157, do CP, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 20024906), que no dia 03/08/2023, a ofendida caminhava em via pública, ocasião em que foi abordada pelo apelante,

o qual mediante grave ameaça e simulando estar armado, subtraiu um aparelho celular, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Com isso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 157, do CP (ID n° 15322866), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 20025090) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar o apelado.

Constam contrarrazões (Id nº 20025093), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 20930015), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) O denunciado afirmou que estava a caminho da casa de sua avó que fica na Gentil. No caminho encontrou Yan e ele pediu a moto emprestada. Pediu para ele não demorar, porque iria embora logo. Yan retornou cerca de 01 hora depois. Yan entregou um celular e perguntou se sabia onde havia uma assistência de celular. Afirmou que sabia onde havia uma assistência próxima. Yan disse que daria dinheiro em troca do desbloqueio do celular. Ainda perguntou se o celular era roubado, mas ele negou. Conhecia Yan há muito tempo, porque treinavam juntos. A moto está registrada em nome de sua mãe. Não se preocupou de Yan sumir com sua moto. Receberia cerca de R$ 100,00 por levar e desbloquear o celular. O serviço para desbloquear celular é de cerca de R$ 30,00 a R$ 40,00. Conhecia Yan, mas ele não frequentava sua casa. Não sabe onde ele mora, mas tem uma noção da rua. Não sabe no que Yan trabalha ou o que faz da vida, pois está apenas há dois meses em Belém. Conhece Yan desde pequeno pois treinavam juntos em uma escolinha de futebol. Emprestou a moto sem nenhum tipo de intenção. Não pediu celular algum para Yan. A distância a pé para ir até a assistência é longa, por isso acredita que Yan pediu para levar o celular para desbloquear. Sabe a rua onde Yan mora e levou os policiais até o local. Não sabe o número de telefone celular de Yan. Quando foi preso vestia uma camisa verde. Não houve seu reconhecimento formal pela vítima. Quando emprestou a moto para Yan não emprestou seu capacete.

Uma vez que não houve o reconhecimento válido do réu pela vítima, somente deve ser considerada a existência de outros elementos de prova para fundamentar eventual condenação.

No caso concreto, vemos que os policiais chegaram até o denunciado por meio de rastreamento do celular subtraído da vítima, bem como pelo reconhecimento da placa da motocicleta conduzida pelo autor do roubo.

Contudo, deve ser considerado que entre a hora do fato e a detenção do réu, houve decurso de tempo considerável, ou seja, cerca de 01 hora. Embora pouco provável, não é impossível que terceira pessoa tenha subtraído o celular da vítima com a utilização da moto do réu, e depois tenha devolvido a moto para o réu e solicitado que desbloqueasse o aparelho de celular.

Conforme todo esse contexto, entendo que as provas para a condenação do réu são duvidosas, pois não há certeza de que o réu foi a pessoa responsável pela prática do crime de roubo, motivo pelo qual sua absolvição se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para
ABSOLVER
MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA
,
qualificado nos autos, das sanções punitivas do crime previsto no

157, caput do Código Penal Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Cumpridas todas essas etapas, passo às DELIBERAÇÕES FINAIS:

REVOGO eventuais medidas cautelares aplicadas.

INTIME-SE pessoalmente o réu, ou, se não for possível, por edital.

Com base na Resolução de nº253/2018 do CNJ, INTIME-SE a vítima acerca da presente decisão.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

OFICIE-SE ao setor de estatística criminal do Poder Judiciário do Estado do Pará, para as providências de praxe.

Sem custas processuais.

Havendo
o trânsito em julgado, arquivem-se.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2024

BLENDA NERY RIGON CARDOSO

Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Belém
”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória dos apelados por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024